Tribunal: CARF
Processo: 11020.907460/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907460/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.769 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FOCCO SISTEMAS DE GESTÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143, para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Caso seja preciso, a DRF poderá cientificar a Recorrente
a apresentar sua documentação contábil para fins de observância da Súmula CARF no 80.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907460/2013-71
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-106.978, proferido pela 13a
Turma da DRJ/RPO, em 13 de maio de 2020, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, para reconhecer o crédito de saldo
negativo de IRPJ ano-calendário 2011, no valor de R$ 2.871,82, a ser utilizado nas DCOMP em
litígio.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente Processo Administrativo Fiscal trata da Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de
rastreamento 085159740, emitido eletronicamente em 04/06/2014, referente ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 28239.89763.170512.1.3.02-3063:

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 23 de junho de 2014 (e-fls. 105), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2 a 5)
em 21 de julho de 2014 (e-fls. 2), expondo, em síntese, o seguinte:
Dos Fatos
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

1) Tece comentários a respeito do Despacho Decisório;
2) Informa ter diligenciado seus clientes, substitutos tributários, para identificar a razão
das inconsistências que levaram à contestação por parte do órgão fazendário de uma
parcela dos créditos compensados, o que possibilitou a obtenção da documentação hábil
para aclarar a veracidade dos créditos e garantir o direito da contribuinte à homologação
dos valores pretendidos;
3) Apresenta a documentação obtida junto aos substitutos tributários, em especial as
retificações das respectivas DIRF, bem como as correspondentes comprovações dos
recolhimentos (DARF), que comprovam a veracidade dos créditos utilizados na
compensação. Entende que, com a documentação e planilha anexas, pretende
demonstrar a efetiva existência dos créditos recolhidos mediante DARF, em que pese
diferenças pontuais entre a DIRF de alguns clientes e a DIPJ, sendo aplicável ao caso o
princípio da verdade material;
Da Documentação Ora Anexada
4) Junta à manifestação de inconformidade os comprovantes de rendimentos ou DARF
pagos por diversas fontes pagadoras;
5) Entende que, face à documentação apresentada, o crédito merece homologação total,
devendo ser aplicado o princípio da verdade material, haja vista que este norteia os
processos administrativos tributários, de modo que não seja a documentação
considerada como intempestiva ou que houve supressão de instâncias, mas, sim, que o
crédito existe e, existindo, deve ser deferido à interessada;
Do Pedido
6) Requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, demonstrada a
insubsistência e a improcedência do indeferimento de seu pleito pelo Despacho
Decisório, para que se opere a homologação integral do PER/DCOMP contestado pela
fiscalização, reconhecendo a procedência e a legitimidade do crédito informado pela
contestadora.
Por sua vez, 13a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. PROVA. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
Integram o saldo negativo as retenções comprovadas por instrumentos hábeis (informes
de rendimentos e DIRF), ainda que não originalmente discriminadas na DCOMP como
elementos integrantes do crédito, desde que os rendimentos a elas correspondentes
tenham sido oferecidos à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso de voluntário com os seguintes
argumentos:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

II - DOS FATOS
A Recorrente, empresa cuja atividade consiste no desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador não-customizáveis, realizou procedimento de compensação
que resultou na homologação parcial (PER/DCOMP N°. 07391.44911.140812.1.3.02-
4251), tendo o despacho decisório considerou o crédito reconhecido como insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, apontando
um sando devedor consolidado de R$ 27.485,61 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta
e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme segue:

Inconformada a Recorrente diligenciou até seus clientes (substitutos tributários), para
identificar a razão das inconsistências que levaram à contestação por parte do órgão
fazendário de uma parcela dos créditos apresentados, o que possibilitou a obtenção da
documentação hábil para aclarar a veracidade dos créditos e garantir o direito da
Recorrente à homologação dos valores pretendidos.
Assim, juntamente com a manifestação de inconformidade, foi apresentado
documentação, obtida junto aos substitutos tributários, em especial as retificações das
respectivas DIRF, bem como as correspondentes comprovações dos recolhimentos
(DARF’s), que comprovam a veracidade dos créditos utilizados na compensação.
Deste modo, os documentos apresentados na manifestação de inconformidade
demonstram a efetiva existência dos créditos recolhidos mediante DARF’s, em que pese
diferenças pontuais entre a DIRF de alguns clientes (na condição de substitutos
tributários) e a DIPJ (da contribuinte Focco, ora Recorrente), sendo aplicável ao caso o
princípio da verdade real.
Não obstante ao disposto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP entendeu como procedente em parte a manifestação de
inconformidade pare reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2012, ano-
calendário 2011, no valor de R$ 2.871,82, a ser utilizado nas DCOMP em litígio.
Ocorre, porém, que a decisão recorrida traz consigo ilegalidades cujo
enfrentamento se faz necessário por parte deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, conforme fundamentos jurídicos que passa a expor.
III – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
3.1.
DA
DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
Para verificação dos fatos e fundamentos ora deduzidos, que amparam o pleito da
Requerente, foi anexado junto da Manifestação de Inconformidade os comprovantes de
rendimento ou DARFS pagos dos clientes abaixo relacionados:
• VGP AMBIENTES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - Comprovante de
Rendimento e recibo de retificação da DIRF;
• ECOLYPTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. -
Comprovante de Rendimento e recibo de retificação da DIRF;
• MOVELMAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - Comprovante de Rendimento e
DARF’s Pagos;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

•
FURTADO
COMERCIO
DE
MADEIRAS
E
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP. – DARF’s Pagos;
• FECULARIA MUNDO NOVO LTDA. – DARF’s Pagos;
• DRAGOTECH BRASIL PROD. E COM. DE SW LTDA. – Comprovante de
Rendimento e DARF’s pagos;
• INDUTAR TECNO METAL LTDA. – Comprovante de Rendimento;
• TAEDDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. – Comprovante de
Rendimento.
Face à documentação apresentada, o crédito merece homologação total, devendo ser
aplicado à presente o princípio da verdade material, haja vista que este norteia os
processos administrativos tributários, de modo que não seja a documentação
considerada como intempestiva ou que houve supressão de instâncias, mas sim que o
crédito existe, e existindo, deve ser deferido à contribuinte.
3.2 - DA VERDADE MATERIAL
Ilustre julgador, não há dúvidas quanto a efetiva comprovação da regularidade dos atos
praticados pelo contribuinte, estando todos relacionados nos documentos apresentadas e
já anexadas no presente processo administrativo, 11020-907.460/2013-71, não havendo,
assim, como permanecer homologado parcialmente o crédito ora discutido.
Ilustre julgador, não há qualquer discussão quanto a necessidade de atenção e respeito
por parte da fiscalização que os procedimentos administrativos devem se pautar pela
verdade material.
No caso em questão, mesmo que se estivesse a se falar em eventual erro formal, ad
argumentandum tantum, não se pode afastar a verdade material dos atos jurídicos que
legitimaram o direito aqui invocado.
Neste sentido, colaciona-se julgado proferido pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais: (...)
Ilustre julgador, com a verificação da materialidade dos atos jurídicos praticados pelo
contribuinte, juntamente com a comprovação via os comprovantes de rendimento ou
DARFS pagos dos clientes, como se viu acima, sanado quando apresentados
documentos suficientes para comprovar a regularidade da operação, não pode legitimar
a presente homologação parcial.
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer digne-se este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em receber e acolher in totum o presente Recurso Voluntário, para o fim de que:
a) Seja recebido o presente Recurso Voluntário, mantendo suspensa a exigibilidade do
crédito tributário em sua totalidade, nos termos do Art. 151, III do CTN;
b) Seja dado provimento ao Recurso Voluntário, homologando integralmente os
créditos;
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 1.235,65, referente ao ano-calendário de 2011, (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Segue planilha explicativa extraída do
acórdão de piso:

Direito Creditório em Discussão
Conforme já relatado a Recorrente busca a reforma da decisão que não
reconheceu parte do direito creditório pleiteado com fulcro no argumento de ausência de
documentação probatória de sua liquidez e certeza.
Vale a transcrição do acórdão de piso:
“(...)
Das parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte
A lide em evidência prende-se às parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte
parcialmente confirmadas ou não confirmadas (e-fls. 101 a 104), de acordo com o
Despacho Decisório no 085159740:

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

Trago à análise as alegações da manifestante em relação às parcelas de Contribuição
Social Retida na Fonte não reconhecidas via Despacho Decisório:
(...)
Dos Fatos
1) Tece comentários a respeito do Despacho Decisório;
2) Informa ter diligenciado seus clientes, substitutos tributários, para identificar a
razão das inconsistências que levaram à contestação por parte do órgão fazendário de
uma parcela dos créditos compensados, o que possibilitou a obtenção da documentação
hábil para aclarar a veracidade dos créditos e garantir o direito da contribuinte à
homologação dos valores pretendidos;
3) Apresenta a documentação obtida junto aos substitutos tributários, em especial as
retificações das respectivas DIRF, bem como as correspondentes comprovações dos
recolhimentos (DARF), que comprovam a veracidade dos créditos utilizados na
compensação. Entende que, com a documentação e planilha anexas, pretende
demonstrar a efetiva existência dos créditos recolhidos mediante DARF, em que pese
diferenças pontuais entre a DIRF de alguns clientes e a DIPJ, sendo aplicável ao caso
o princípio da verdade material;
Da Documentação Ora Anexada
4) Junta à manifestação de inconformidade os comprovantes de rendimentos ou DARF
pagos por diversas fontes pagadoras;
5) Entende que, face à documentação apresentada, o crédito merece homologação total,
devendo ser aplicado o princípio da verdade material, haja vista que este norteia os
processos administrativos tributários, de modo que não seja a documentação
considerada como intempestiva ou que houve supressão de instâncias, mas, sim, que o
crédito existe e, existindo, deve ser deferido à interessada;
(...)
Passo a me pronunciar.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430/1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplicase, também, o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

A interessada anexa ao processo Declarações de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte– Dirf emitidas por fontes pagadoras para confirmação das parcelas de Imposto de
Renda Retido na Fonte que alega ter a seu favor no ano-calendário 2011.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se forem
apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na informação constante
de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não pode ser
ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova, cujo ônus
de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, que
corresponde ao art. 333, inc. I, do antigo CPC).
A contestadora traz aos autos, para fins de comprovação do direito creditório que alega
possuir:
a) Planilha contendo citação a documentos que visem a confirmar parcelas de retenções
na fonte;
b) Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte; e DARFs pagos por fontes pagadoras correspondentes às
parcelas de retenções na fonte a serem confirmadas.
Verifico que a contestadora apresentou planilha citando diversas fontes pagadoras, os
códigos de receita de retenção a elas correspondentes, os valores não confirmados via
Despacho Decisório e a apresentação de comprovantes de rendimento ou DARF.
Em que pese reconhecer seu esforço probatório, entendo que a apresentação da
planilha aqui referida com os DARFs potencialmente correspondentes, visando ao
deferimento das retenções a confirmar, não faz prova a favor do contribuinte. É
mister que os fatos sejam comprovados por documentos hábeis. Neste sentido, cita-se o
§ 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
“A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.” (Grifou-se_
Convém esclarecer que não basta juntar documentos ao processo. A prova é uma
construção de linguagem a ser feita a partir dos documentos, ou seja, deve a defesa se
pronunciar acerca da documentação para desconstituir o elemento probatório adotado
pela autoridade fiscal. Por exemplo, para demonstrar a correção das informações
prestadas no caso em tela, deveria a defesa apresentar as notas fiscais do período
observado, contemplando destaque das parcelas de retenções dos tributos por nota
fiscal, juntamente com os DARFs já anexados aos autos; em seguida, deveria proceder à
soma das notas fiscais emitidas em favor de determinada fonte pagadora. A mera
juntada de DARFs ou de notas fiscais ou de relação de notas fiscais ao processo não
corrobora a sua argumentação.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943 do
Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR), o imposto retido na
fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da Dirf e fornecimento
desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do Regulamento do
Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o dever de exigir o informe de
rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista no art. 733 do
RIR.
As informações prestadas na DIPJ, em princípio, refletem a escrituração contábil e
fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de cálculo e os valores
devidos do IRPJ e da CSLL; por este motivo, a análise do direito creditório deve ser
limitada a esses valores e em contrapartida aos valores declarados (solicitados) no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em consequência, a análise aqui efetuada
tem por base a verificação da situação atual de cada uma das fontes pagadoras
declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
Consultando a documentação trazida aos autos pela manifestante e os sistemas da RFB,
apresento a situação atual das parcelas de retenções a serem confirmadas:
* Planilha Batimento PER/DCOMP SN IRPJ X Dirf (e-fls. 110 a 113)
a) Código de Receita 1708:
Valor retido na fonte confirmado: R$ 224.372,38
Rendimentos tributáveis: R$ 15.001.993,68
b) Código de Receita 3426:
Valor retido na fonte confirmado: R$ 391,84
Rendimentos tributáveis: R$ 2.602,06
A Ficha 06a - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ 2012 AC 2011
original no 0000794188, recepcionada em 26/06/2012, apresenta as seguintes receitas
oferecidas à tributação:

Os rendimentos tributáveis ora tratados são compatíveis com os rendimentos tributáveis
constantes de sua DIPJ 2012 AC 2011.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

O Despacho Decisório havia confirmado o montante de R$ 223.528,57 como total
confirmado de parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte. Neste voto, encontro R$
224.764,22 como somatório das parcelas confirmadas. Logo, há R$ 1.235,65 como
valor adicionalmente confirmado a título de parcelas de Imposto de Renda Retido na
Fonte para compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011.
Em razão do exposto, confirmo a existência do seguinte crédito para a composição do
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2011:
* Retenções na fonte:
R$ 223.528,57 (via Despacho Decisório) + R$ 1.235,65 (confirmado neste voto) = R$
224.764,22 O Despacho Decisório deve, então, ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 242.656,02. Valor na DIPJ: R$ 242.656,02.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 242.656,02 IRPJ
devido(a): R$ 0,00 Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado
ao somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.

Já a Recorrente argumenta, em suas razões recursais, que não há dúvidas quanto à
efetiva comprovação da regularidade dos atos por ela praticados, estando todos relacionados nos
documentos apresentadas e já anexadas no presente processo, não havendo, assim, como
permanecer homologado parcialmente o crédito ora discutido.
Aduz, ainda, a Recorrente que “foi apresentado documentação, obtida junto aos
substitutos tributários, em especial as retificações das respectivas DIRF, bem como as
correspondentes comprovações dos recolhimentos (DARF’s), que comprovam a veracidade dos
créditos utilizados na compensação”.
Deste modo, para a Recorrente, os documentos apresentados demonstram a
efetiva existência dos créditos recolhidos mediante DARF’s, em que pese diferenças pontuais
entre a DIRF de alguns clientes (na condição de substitutos tributários) e a DIPJ (da contribuinte
Focco, ora Recorrente), sendo aplicável ao caso o princípio da verdade real.
De fato, a Recorrente apresentou os seguintes os comprovantes de rendimento ou
DARFS pagos dos clientes abaixo relacionados:
 • VGP AMBIENTES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - Comprovante de
Rendimento e recibo de retificação da DIRF;
 • ECOLYPTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. -
Comprovante de Rendimento e recibo de retificação da DIRF;
 • MOVELMAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. - Comprovante de Rendimento e
DARF’s Pagos;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

 •
FURTADO
COMERCIO
DE
MADEIRAS
E
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP. - DARF’s Pagos;
 • FECULARIA MUNDO NOVO LTDA. - DARF’s Pagos;
 • DRAGOTECH BRASIL PROD. E COM. DE SW LTDA. - Comprovante de
Rendimento e DARF’s pagos;
 • INDUTAR TECNO METAL LTDA. - Comprovante de Rendimento;
 • TAEDDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - Comprovante de
Rendimento.
A decisão recorrida fundamentou-se no § 2o do art. 943 do RIR/1999 e
argumentou que o Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário
Todavia, pela análise perfunctória das provas apresentadas, entendo que assiste
razão ao inconformismo da Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação de informes de rendimentos e/ou
DIRF.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

Porém, conforme súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. Noutras palavras, qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de
início de prova de parcela do direito pleiteado em discussão, devendo os documentos
apresentados pela Recorrente serem devidamente analisados.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.769 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907460/2013-71

Ante o exposto, voto em dar provimento parte ao recurso voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Caso seja preciso, a DRF poderá cientificar a Recorrente
a apresentar sua documentação contábil para fins de observância da Súmula CARF no 80.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital